Tribunal: TJDFT
Processo: 0000862-62.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. REMISSÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. OITIVA DO JOVEM E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS ATENDIDOS. DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. O Ministério Público detém a titularidade para o oferecimento de representação podendo, antes disso, oferecer a remissão, contudo, também é possível que juízo conceda o benefício, no curso do processo, na forma de extinção do feito, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 126 do ECA.
2. Conforme dispõe o art. 186 do ECA, que trata da audiência de apresentação, se a autoridade judiciária entender adequada a remissão deverá ouvir o adolescente e o representante do Ministério Público para só após, proferir decisão, o que foi respeitado no caso dos autos.
3. Em que pese a gravidade do ato infracional em apreço - assemelhado ao crime de tráfico, as peculiaridades do caso concreto bem fundamentaram a sentença que concedeu ao adolescente a remissão judicial, quais sejam: 1) o ato infracional foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; 2) ocorreu há mais de 2 (dois) anos; 3) o jovem já conta com 19 (dezenove) anos de idade; 4) está trabalhando; 5) após alcançar a maioridade, não se envolveu em outros delitos, o que demonstra efetiva mudança em seu caráter.
4. Recurso desprovido.